Tribunal: TJDFT
Processo: 0719990-81.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0719990-81.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: CORNELIO JOSE DE SANTIAGO FILHO EMBARGADO: FRANCISCA DE LOURDES OLIVEIRA NASCIMENTO DECISÃO Vistos etc. Cuida-se de embargos de declaração opostos contra a decisão de ID 33095934 que negou pedido de reconsideração, mantendo os termos do acórdão sufragado por esta Turma Recursal, o qual manteve a sentença de rejeição da queixa-crime ajuizada pelo ora embargante. O embargante repisa os argumentos outrora alinhavados, notadamente quanto à suposta materialidade e autoria de crimes perpetrados contra a sua honra pela embargada, o que estaria demonstrado nos presentes autos. Requer a reforma da decisão embargada, para que se dê continuidade ao feito, condenando a embargada pelos crimes pontuados na inicial acusatória. Sem razão. Não há vício na objurgada decisão, sobretudo vício sanável via embargos de declaração, os quais se prestam a corrigir eventuais obscuridades, contradições ou omissões que possam tingir a decisão judicial. A decisão embargada foi clara quanto à inadequação do meio para a reforma do conteúdo decisório espelhado no acórdão. Objetiva o embargante, em verdade, a reanálise da matéria propriamente enfrentada na decisão, o que lhe é defeso, pela via recursal eleita. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. Int. Brasília/DF, 29 de março de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito